Tribunal: TJBA
Processo: 8008525-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008525-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LIGIA FRAGA MATOS GAETA

Advogado(s)
:
MAURICIO JOSE SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A agravada impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Fiscal (CPDEN) referente a imóvel do qual é promissária compradora. Fundamentou o pedido em decisão liminar proferida no processo nº 8001325-72.2019.8.05.0039, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU, nos termos do art. 151, IV, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de medida liminar para expedição da CPDEN, mesmo diante de suposta inadimplência relativa à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) e da alegação de esvaziamento do objeto da ação.

III. Razões de decidir

3. A liminar concedida não esvazia o objeto do Mandado de Segurança, pois tem natureza provisória e não impede o julgamento de mérito da ação.

4. A emissão de CPDEN é compatível com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN, sendo respaldada pelo direito constitucional à obtenção de certidões (CF/1988, art. 5º, XXXIV, "b").

5. A decisão judicial anterior determinou expressamente a expedição da CPDEN relativamente ao IPTU discutido.
6. A discussão quanto à TRSD demanda análise de mérito e não constitui, por si só, impedimento à concessão da certidão em caráter liminar.

7. Inexistência de risco grave de prejuízo ao erário municipal que justifique a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Fiscal em caráter liminar, quando demonstrada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, IV, do CTN. 2. A discussão sobre a abrangência da medida em relação a outras taxas deve ser analisada no mérito do Mandado de Segurança."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV, "b"; CTN, art. 151, IV; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento N°
8008525-43.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MUNIC
Í
PIO DE CAMA
Ç
ARI
e agravada
L
ÍG
IA FRAGA MATOS GAETA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA